Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo exequente contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso IV c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões, explica que a sentença merece reforma, tendo em vista que o processo não poderia ser extinto porque não foram realizadas todas as tentativas aptas a localizar bens penhoráveis. Sustenta que o devedor possui bens, mas esquiva-se da penhora, direcionando-os para a titularidade de seu genitor. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem contrarrazões (ID 60532190).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 60532169.
4. Da análise dos autos, vê-se que não foram encontrados bens penhoráveis e que o magistrado de origem determinou a expedição de certidão de crédito, declarando extinto o cumprimento de sentença.
5. Sobre o tema, e para dar efetividade às execuções, foi editado o Enunciado 76 do FONAJE, verbis: "No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade". Trata-se de uma ferramenta à disposição do credor, nos casos em que não são encontrados bens penhoráveis, para garantia da efetividade das decisões e para que possa buscar o adimplemento do crédito judicial, porquanto pode efetivar o protesto do título, ocasionando a inscrição do devedor do rol de inadimplentes.
6. No entanto, o arquivamento definitivo do cumprimento de sentença redundaria na própria perda de eficácia da sentença e favorecimento ao devedor. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
7. Não é demais ressaltar que “o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo, inclusive ao magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito já previsto em sentença, para o processo em fase de cumprimento de sentença." (Acórdão 1704926, 07022231520218070021, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023). Nessa perspectiva, a fim de preservar o direito do credor, é imperativa a anulação da sentença para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.